Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o desbloqueio dos numerários constritos na conta bancária do devedor.
2. Não comprovado o caráter alimentar dos valores constritos, não há se falar em impenhorabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.